Tribunal: TJDFT
Processo: 0746436-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONTRADIZEM A FRAGILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, em razão de não ter comprovado sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
2. A simples alegação de insuficiência de recursos gera presunção relativa de necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, a qual pode ser afastada pelo magistrado caso existam elementos nos autos que contradigam o suposto estado de hipossuficiência financeira para suportar os custos inerentes à ação judicial
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.